Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-32.2015.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação – Desistência manifestada pelo autor – Homologação – Condenação no pagamento das verbas de sucumbência, nos termos do art. 90 do CPC/15 – Pretensão indenizatória dos requeridos – Não cabimento – Eventuais danos que deverão ser deduzidos em ação própria – Honorários advocatícios corretamente fixados, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15 - Manutenção –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação – Desistência manifestada pelo autor – Homologação – Condenação no pagamento das verbas de sucumbência, nos termos do art. 90 do CPC/15 – Pretensão indenizatória dos requeridos – Não cabimento – Eventuais danos que deverão ser deduzidos em ação própria – Honorários advocatícios corretamente fixados, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15 - Manutenção – Precedente – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079742
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000784-32.2015.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que são apelantes JOSE
JARBAS LAUDISSI e RUTH MORATO LAUDISSI, é apelado DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-32.2015.8.26.0584 - Voto no 30.505
2
Voto no 30.505
Apelação no 1000784-32.2015.8.26.0584
Apelantes: Jose Jarbas Laudissi e outro
Apelado: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: 2a Vara do Foro de São Pedro
Juiz: Dr. Luciano Francisco Bombardieri
APELAÇÃO Ação de desapropriação Desistência manifestada
pelo autor Homologação Condenação no pagamento das verbas
de sucumbência, nos termos do art. 90 do CPC/15 Pretensão
indenizatória dos requeridos Não cabimento Eventuais danos
que deverão ser deduzidos em ação própria
Honorários
advocatícios corretamente fixados, nos termos do art. 85, §8o, do
CPC/15 - Manutenção Precedente Não provimento do recurso.
Trata-se de ação de desapropriação ajuizada por
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER
contra Jose Jarbas Laudissi e Ruth Morato Laudissi, com o objetivo de
obter a adjudicação do imóvel rural de propriedade dos requeridos, para fins
de obras e serviços de duplicação, recapeamento e pavimentação de trecho da
Rodovia SP 304 (Rodovia Geraldo de Barros), no Município de Águas de São
Pedro/SP.
Após o ajuizamento da ação o autor manifestou
desistência no prosseguimento do processo e na aquisição da área
discriminada (fls. 1.317/1.318).
Instados, os requeridos não se opuseram à desistência e
formularam pedido de reparação de prejuízos diretos e indiretos causados, a
serem apurados em trabalho pericial, bem como de condenação do autor no
pagamento dos honorários advocatícios (fls. 1.325/1.328).
Por meio da r. sentença de fls. 1.339/1.341, a desistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-32.2015.8.26.0584 - Voto no 30.505
3
da ação foi homologada, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/15,
condenado o autor no pagamento de honorários advocatícios fixados, por
equidade, em R$10.000,00 (dez mil reais), consignando que eventuais danos
ocasionados aos requeridos deverão ser, se assim entenderem, pleiteados em
ação própria.
Inconformados, apelam os requeridos e pugnam pela
reforma do julgamento. Sustentam, em síntese, que os prejuízos deverão ser
apurados nos próprios autos da ação de desapropriação e que os honorários
advocatícios foram fixados em desacordo com o disposto no artigo 85, §§2o,
3o e 6o, do CPC/15. Afirmam que por quase seis anos aguardaram a imissão
na posse sobre área que era utilizada como fonte de renda e que não é
razoável exigir o ajuizamento de outra ação para a análise de questões que já
foram tratadas nestes autos, em observância dos princípios da celeridade e
economia processuais. Requerem a fixação da verba honorária, entre dez e
vinte por cento sobre o valor atualizado da causa (fls. 1.345/1.359).
O recurso foi respondido (fls. 1.367/1.369).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso de apelação e lhe nego provimento.
De fato, tem cabimento o pedido de desistência
formulado pelo autor antes mesmo da imissão na posse, diante da ausência
superveniente do interesse público na desapropriação da área de propriedade
dos requeridos.
Em caso semelhante, já se decidiu que: “Tratando-se a
expropriação de um ato emanado do poder de império da Administração
Pública, de forma discricionária, pode o Poder Público, por questão de
conveniência e oportunidade, revogar o ato expropriatório, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-32.2015.8.26.0584 - Voto no 30.505
4
orienta a Súmula 473 do STF. Se assim é, nada impede que a
Administração desista da desapropriação, se o preço ainda não foi pago e
se não foi imitido na posse do imóvel ou, ainda que o tenha sido, que não
tenha realizado alterações irreversíveis no bem” (TJSP. Ap. no 0008197-
98.2011.8.26.0505. 3a Câmara de Direito Público; Rel. Des. JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA, j. 11/02/2014).
Na hipótese, é importante ressaltar que os requeridos não
se opõem propriamente à homologação da desistência manifestada pelo autor,
conforme decidido em primeiro grau.
O que eles pretendem, na verdade, é a fixação de
indenização a título de lucros cessantes, danos emergentes e danos morais,
que supostamente sofreram principalmente em razão da indisponibilidade da
área durante a tramitação processual.
Sem razão, contudo.
Respeitada a tese defendida pelos requeridos, a princípio
o processo de desapropriação destina-se tão somente a transferir a
propriedade de bem particular a ente público, desde que paga a justa
indenização.
A esse respeito, o Decreto-Lei no 3.365/41 prevê que
questões não relacionadas ao preço e a vícios do processo devem ser objeto
de discussão em ação judicial (art. 20).
No mesmo sentido, confira-se: “...o Decreto-Lei no.
3.365/41 estabelece verdadeira limitação cognitiva das matérias que podem
ser apreciadas no processo de desapropriação, ficando vedada a discussão
de questões estranhas ao procedimento regulado pelo referido decreto.
Assim, as questões passíveis de discussão na ação de desapropriação são
apenas aquelas relativas ao valor da indenização e eventuais vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-32.2015.8.26.0584 - Voto no 30.505
5
processuais” (TJSP. Agravo de Instrumento no 2168905-41.2017.8.26.0000.
10a Câmara de Direito Público; Rel. Des. PAULO GALIZIA, j. 23/10/2017).
E ainda: “...é pacífica a jurisprudência desta Corte no
sentido de que 'a desistência da desapropriação pode ser manifestada
enquanto não efetivado o pagamento do preço e desde que a restituição do
bem seja possível, ressalvando-se ao expropriado o direito de haver perdas e
danos em ação própria' (REsp 158.355/SP, Rel. Min. FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/3/1998, DJ de
6/4/1998 - grifei)” (STJ. AgRg no AREsp no 27.408-RJ. Segunda Turma;
Rela Mina ELIANA CALMON, j. 11/06/2013).
Diante
disso,
eventuais
danos
suportados
pelos
requeridos em razão da desistência do autor na desapropriação deverão ser
deduzidos em ação própria.
Do mesmo modo, não há que se falar em fixação da
verba honorária no percentual defendido pelos requeridos e sobre o valor
atribuído na petição inicial, correspondente à oferta do autor, para fins de
adjudicação do imóvel.
Na verdade, deve ser compreendido que com a
desistência do processo e da própria aquisição da área por parte autor houve o
esvaziamento do conteúdo patrimonial da causa, a atrair a aplicação da regra
contida no art. 85, §8o, do CPC/15 para fins de fixação dos honorários
devidos aos patronos dos requeridos.
Por outro lado, não há dúvida que para a fixação da verba
honorária de forma equitativa devem-se levar em consideração os parâmetros
previstos no §2o do art. 85 do CPC/15, tais como “grau de zelo do
profissional”, o “lugar da prestação do serviço”, a “natureza e a importância
da causa” e “o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-32.2015.8.26.0584 - Voto no 30.505
6
seu serviço”.
Ademais, é importante ressaltar que “(...) O critério da
equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar
honorários por equidade, não significa necessariamente, modicidade. (Nery,
Princípios, n. 12, pp. 85/88). No mesmo sentido: Machado, CPCI, art. 20,
p.47).” (NERY JR., Nelson, Andrade Nery, Rosa Maria de; Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante; São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008, p. 224).
No mesmo sentido: “A verba honorária fixada
'consoante apreciação equitativa do juiz' (art. 20, §4o, CPC), por decorrer
de ato discricionário do magistrado, deve traduzir-se num valor que não
fira a chamada 'lógica do razoável' (...), pois em nome da equidade não de
pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares” (STJ.
REsp no 147.346/PR. 4a Turma; Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, j.
24/11/1997).
E cumpre reconhecer que os honorários foram fixados
corretamente, em valor adequado para remunerar o trabalho desenvolvido
pelos patronos na defesa dos interesses dos requeridos, ao longo dos anos de
tramitação deste processo, sem implicar onerosidade excessiva ao autor.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, nego
provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora